Tribunal: STF
Processo: RE 1451909
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI Nº 3.395/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS DO FGTS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE OUTRAS VERBAS SALARIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO. PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. 



    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará, objetivando a reforma da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Aurora da Costa nos autos de Reclamação Trabalhista, declarando nulo o contrato de trabalho celebrado entre as partes e condenando o ente público a pagar à parte autora os valores relativos às parcelas do 13º salário proporcional ao período de janeiro a abril de 2008, e ao FGTS do período laborado entre fevereiro/2007 e abril/2008; bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 



    2. No caso dos autos, a jurisprudência é no sentido de declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado sem observância do art. 37, IX, da CF. Em feitos deste jaez, reconhece-se o direito do trabalhador aos salários e FGTS correspondentes ao serviço prestado, sob pena de locupletamento ilícito. Tal circunstância exclui o pagamento das demais verbas salariais, atinentes a férias, 13º salário com seus reflexos no FGTS, conforme assim decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral nos autos do RE 765.320/MG. Orientação do STF, TST, STJ e TJCE. 



    3. A prescrição somente atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em consonância ao que dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Analisando os autos, percebe-se que, a despeito de a recorrida ter ingressado nos quadros do município em 01.07.1999, impõe-se considerar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de maneira que se observa que a presente demanda foi intentada em 28.02.2012, fulminando-se a pretensão autoral anterior a 28.02.2007, data a partir da qual a apelada terá direito à percepção das vantagens pecuniárias, tendo em vista se tratar a relação de trato sucessivo, nos moldes preconizados na Súmula nº 85 do STJ e no dispositivo do decreto em alusão, o que foi devidamente reconhecido na sentença de origem. 



    4. Contudo, a sentença merece reparos em sede de reexame necessário, apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto referida decisão é ilíquida, de maneira que a fixação dessa verba somente ocorrerá na fase de liquidação, nos moldes preconizados no art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, CPC. 



    5. Remessa e apelo conhecidos e parcialmente providos.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 21).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Ceará afirma violado o art. 114, caput e inc. I, da Constituição da República. Sustenta ser da Justiça do Trabalho, e não da Justiça comum estadual, a competência para julgar a lide, porquanto alega tratar-se de vínculo celetista com associação conveniada. Aduz incidir no caso o Tema nº 928 da Repercussão Geral (e-doc. 24).



    4. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 25, p. 2-3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não assiste razão ao recorrente.



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatório dos autos, reconheceu a existência de contrato temporário, embora desvirtuado do disposto no art. 37, inc. IX, da Constituição da República. Assim, somente com o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos seria possível acolher as alegações do Estado do Ceará quanto à existência de relação de trabalho pautada em vínculo celetista. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.018.748-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 17/05/2017; grifos acrescidos).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, em face do vínculo estabelecido entre as partes, verifica-se que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja pela competência exclusiva da Justiça comum para o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, dissentir do Tribunal de origem, a respeito da origem do vínculo entre as partes, ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.080.268-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 09/11/2018; grifos acrescidos).



    7. Desse modo, partindo-se da premissa da existência de vínculo administrativo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no qual se conferiu interpretação conforme ao art. 114, inc. I, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. Eis a ementa do precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    8. Transcrevo, por oportuno, as ementas relativas a demandas que versaram sobre matéria semelhante à destes autos:



    “Embargos de declaração em conflito de competência. 



    2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    3. Contrato temporário. Regime jurídico-administrativo. Determinação de manutenção dos autos na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3395/DF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (CC nº 7.889-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 06/05/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal.



      2. In casu, trata-se de demanda entre o poder público e servidores temporários submetidos a regime jurídico administrativo, adequando-se, portanto, à hipótese tratada nos autos da ADI 3.395. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 24844-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 15/05/2017; grifos acrescidos).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 38.599-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.234.022-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 1º/10/2021; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator